Tribunal: TJDFT
Processo: 0734622-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE ALIMENTOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. DETERMINAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. DISPENSÁVEL. VALIDADE DAS ASSINATURAS. ARQUIVO DE ASSINATURA APROVADO E EM CONFORMIDADE COM A MP 2.200-2/2001. FRAGILIDADE À CREDIBILIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTENTE.

1. Por meio da Medida Provisória no2.200-2, de 24 de agosto de 2001, foi instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assim como foi transformado o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

2. O objetivo da ICP-Brasil é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras (art. 1o da MP 2.200-2/2001).

3. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), por sua vez, é a Autoridade Certificadora Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, e, no exercício de suas atribuições, desempenha atividade de fiscalização (arts. 13 e 14 da MP 2.200-2/2001).

4. O acordo entabulado entre partes, assim como os instrumentos de procuração dos advogados regularmente constituídos, foi subscrito por meio de assinaturas eletrônicas.

5. Especificamente no tocante à minuta do acordo de alimentos, constata-se dos autos de origem a existência de relatório de assinaturas fornecido por meio da ferramenta de assinatura eletrônica, no qual colhe-se diversos dados de identificação do subscritor e do equipamento utilizado para tal fim, assim como a respectiva foto.

6. Dentre os diversos itens de informação constantes no aludido relatório, destacam-se o link de verificação de autenticidade, inclusive com QR-Code, e o link de verificação de integridade do documento, com menção à ICP-Brasil.

7. Impõe-se mencionar a importância conferida pelo legislador à composição consensual dos litígios, o que acaba por ganhar ainda mais relevância no contexto das demandas do direito de família, como é o caso dos autos (ação de alimentos). Nesse cenário, a solução amigável da demanda deve ser, sempre que possível, incentivada pelo julgador, evitando-se entraves formais e dispensáveis que impeçam tal desiderato.

8. A despeito da louvável preocupação da ilustre Magistrada de primeiro grau em relação às medidas protetivas e de segurança jurídica que devem permear a condução do processo, no caso concreto, constata-se que a exigência de reconhecimento de firma em cartório, para fins de homologação de acordo de alimentos, não encontra amparo legal.

9. Com efeito, da decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, depreende-se que a d. Juíza a quo faz menção à validade da assinatura eletrônica, contudo, concluiu que tal fato não afastaria a necessidade de outras medidas protetivas e de segurança.

10. Outrossim, em sede de informações, a d. Juíza a quo noticiou que a determinação de reconhecimento de firma em cartório se justificava em razão de as assinaturas apostas no acordo não possuírem certificado digital baseado na Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil).

11. Buscando contrapor-se às informações prestadas, a parte agravante colacionou em sede recursal relatório emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o qual corrobora a validade das assinaturas, evidenciando, dentre outras informações técnicas, que o arquivo de assinatura encontrava-se aprovado e em conformidade com a MP 2.200-2/2001.

12. O aludido relatório faz menção em diversos pontos acerca da ICP-Brasil, contudo, ainda que pairasse qualquer dúvida a respeito da eventual utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, certo é que, nos termos do §2o do art. 10 da MP 2.200-2/2001, “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”.

13. Uma vez válidas as assinaturas eletrônicas apostas na minuta de acordo submetida à homologação judicial, e ausente qualquer elemento mínimo que aponte para fragilidade à credibilidade do documento, tem-se por dispensável a apresentação de nova proposta de acordo com firma reconhecida em cartório.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.